Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741542-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNA MIRIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO CESAR DE OLIVEIRA contra decisão de ID 170936016, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de BRUNA MIRIA DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta de reiteração automática. Afirma, em suma, que a consulta realizada anteriormente se deu na modalidade simples, restrita à consulta única; que os outros sistemas à disposição não localizaram bens passíveis de penhora; que a penhora anterior da dívida quase integral torna provável a efetividade da consulta reiterada; que o artigo 139 do Código de Processo Civil admite a aplicação de medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, com a determinação de realização de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da ferramenta de reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51856012). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de pesquisa de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Por outro lado, não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que utilizado do mesmo sistema, sem olvidar que o próprio juízo de origem reconheceu que a parte agravante ainda não havia requerido a reiteração automática no cumprimento de sentença. Nesse passo, ainda que tenha transcorrido curto prazo entre a consulta única realizada – e parcialmente frutífera – a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado. Por fim, a realização de nova consulta observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução, notadamente diante do parcial adimplemento, a partir da consulta anterior. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora